Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717635-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO ID 33464728. Proceda-se a correção da autuação para Recurso Inominado. Intime-se a recorrente (parte autora) para, no prazo de 05 dias, apresentar resposta ao pedido formulado pelo Distrito Federal. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.